Tribunal: STF
Processo: RE 79288
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. ABONO DE PERMANENCIA. REAJUSTAMENTO. O
REAJUSTAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA, APÓS O DECRETO-LEI N 66, DE
1966, ACOMPANHA A VARIAÇÃO DO SALARIO MINIMO, EXPLICITAÇÃO COM OS
DECRETOS-LEIS NS. 710 E 795, DO 1969. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.